Tribunal: TJMT
Processo: 1016355-22.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016355-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO - CPF: 046.780.031-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR BERNARDO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E DAQUELES CONTIDOS NO ACÓRDÃO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N.º
165.704/DF – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL POR SUA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIANÇA QUE SE ENCONTRA SOB OS CUIDADOS DA GENITORA, QUE É AUXILIADA PELOS AVÓS DA INFANTE –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora inconteste que o agravante é genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos, não comprovou ser ele o único responsável pela infante, que se encontra sob os cuidados de sua genitora, recebendo todo o suporte emocional e financeiro necessário para que tenha um desenvolvimento saudável.

AGRAVANTE:
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000379-60.2021.8.11.0042, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais disponíveis no ID
139556665
, o agravante alega que faz jus à
prisão domiciliar
, porquanto é
genitor e único responsável por sua filha de 02 (dois) anos,
que apresenta queda na curvatura do perímetro cefálico e, inobstante esteja sob os cuidados da genitora e da avó paterna, a primeira apresenta problemas psicológicos, inclusive, com pensamentos suicida, e a segunda possui um filho de 12 (doze) anos que têm problemas de saúde,
trazendo em abono laudos médicos e psicológicos
, ao que agrega o argumento de que o atendimento multiprofissional realizado é deveras superficial, notadamente porque feito por videoconferência.

Em contrarrazões vistas no ID
139556669
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais do art. 117 da LEP e ausência de inequívoca comprovação da situação de vulnerabilidade da filha que o reeducando possui, máxime diante do constante no relatório psicossocial.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
139556670
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
145158657
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Cotejando as informações extraídas do SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem os presentes autos, depreende-se que o ora agravante
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
, desde a data de
04/06/2020
, cumpre a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente de uma única condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
corrupção ativa
(ação penal n.º 0007459-69.2020.8.11.0002), a qual transitou em julgado em
23/03/2022
, estando prevista a data de
17/06/2024
para a satisfação do requisito temporal para a progressão de regime.

Na instância primitiva, a i. defesa requereu a colocação do apenado em prisão domiciliar, alegando ser ele genitor e o único responsável por sua filha de 02 (dois) anos, pedido este que foi indeferido pelo MM. Juízo
a quo
, contra o que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão.

De proêmio, convém destacar que, tratando-se de condenação definitiva, para que o sentenciado seja beneficiado com a prisão domiciliar, devem incidir as regras do art. 117 da Lei n.º 7.210/84 e não as do art. 318 do Código de Processo Penal, visto que estas dirigem-se apenas aos presos provisórios.

Veja-se a orientação jurisprudencial nesse sentido: “
Quando se tratar de condenação definitiva, não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC coletivo n. 146.641/SP
” (AgRg no HC 619.569/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Destaquei.

Desse modo, tem-se que a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

De mais a mais, não se desconhece que a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo
n.º 165.704/DF,
ocorrido no dia 20/10/2020,

concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes:

“(i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;

(ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência
, nos termos acima descritos;

(iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes
;

(v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte”
(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021). Destaquei.

Nota-se que a intenção da Suprema Corte não foi beneficiar os sujeitos recolhidos no estabelecimento penal, mas, sim, as crianças e pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, garantindo a proteção integral e da prioridade absoluta que lhes confere a ordem jurídica brasileira e internacional, quando são afastados do convívio de seus pais e entes queridos, em uma fase da vida em que se definem importantes traços da personalidade.

Partindo de tais premissas, na hipótese, muito embora esteja inconteste que o ora agravante possui uma filha de 02 (dois) ano e 10 (dez) meses [certidão de nascimento de ID
139556671 - pág. 127],
nada nos autos revelam que, desde a sua prisão, a criança está desamparada e em situação de vulnerabilidade, como quer fazer crer a i. defesa técnica
.

Ao revés, ao que consta dos laudos técnicos elaborados pela equipe psicossocial que atua no juízo singular [ID 139556671 - págs. 146/149 e ID 139556672 - págs. 56/59], durante os atendimentos multiprofissionais realizados nas datas de
24/09/2021
e
13/12/2021
, foi possível constatar que a infante está sob os cuidados de seu genitora, que conta com o auxílio voluntário de uma amiga nos afazeres domésticos, além de receber respaldo, inclusive financeiro, do avô materno e da avó paterna da menina, os quais “
estão sempre presentes, auxiliando em todas as necessidades”
.

E, apesar de a mãe da menor possuir o diagnóstico de artrite reumatoide, depressão e ansiedade, faz acompanhamento psiquiátrico e demonstra afeto pela filha, que apresenta aspecto saudável e de ser bem tratada.

Outrossim, quanto à condição clínica da garotinha de tenra idade, que fora encaminhada a médico neurologista-pediatra para avaliação e acompanhamento devido à queda na curva de crescimento do perímetro cefálico [ID 139556672 – pág. 35], a genetriz dela relatou que aguarda a sogra agendar uma consulta, ressaltando que possuem plano de saúde UNIMED.

Por fim, em relação às condições de moradia, a mãe da criança afirmou residirem sozinhas em uma casa de propriedade de seu pai, “
composta por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área coberta na frente e nos fundos, e piscina no quintal; imóvel murado, abastecido de água e energia elétrica, fossa e a rua é pavimentada”
.

Desta feita, embora louvável a preocupação da i. defesa técnica, visto que todo pai é indispensável à criança de sua prole,
in casu
, o agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois
restou evidenciado nos autos que não é o único responsável pela filha menor de 12 (doze) anos que possui, a qual está recebendo o suporte emocional e financeiro necessário para que tenha um desenvolvimento saudável, como é possível se inferir dos autos
.

A propósito, acerca do tema o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
(...)

6.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar
, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que,
para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante
.7. O acórdão combatido foi claro ao afirmar a ausência de comprovação da imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos menores, sobretudo porque as crianças estão com a mãe, esposa do ora postulante, e não há comprovação de que ela não tenha condições de prestar assistência aos filhos. (...)
” (RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022) - destaquei.

Semelhantemente já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça: “
Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
” (TJ-MT 10231250220208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2020).

Com base em tais assertivas, concluo ser acertada a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022